Tribunal: STF
Processo: ARE 1430478
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravos contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos por Lauro Pereira Galli com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, pelo qual negado provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, e contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.882.601/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão



do Tribunal de Justiça do Paraná



    2. O primeiro recurso extraordinário foi interposto contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIMINAL . PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL. INOCORRÊNCIA. FACULDADE DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS APTOS A GERAR DÚVIDAS SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. REQUERIDA A APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO, DE MODO QUE O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO RESTE ABSORVIDO PELO EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU, ALTERNATIVAMENTE, PELA VIOLÊNCIA OU FRAUDE EM ARREMATAÇÃO JUDICIAL IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE FOI DENUNCIADO SOMENTE PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03. CRIMES DO ART. 345 E 358 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADOS. DE OFÍCIO, REDUZIDO O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO, COM A READEQUAÇÃO, EX OFFICIO, DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça contrariado os incs. II, XXXV, LII, LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o art. 14 do Estatuto do Desarmamento e os arts. 345 e 358 do Código Penal.



    Salienta que “a ofensa ao Artigo 5º, XXXV e 93, IX, da CF é clara, pois: a uma: a Corte de Origem se negou a dizer o direito ao caso concreto, desaguando, pois na ausência de escorreita fundamentação, impondo-se, pois, o provimento do recurso, para decretar-se a nulidade das decisões proferidas pelo TJ/PR” (fl. 9, e-doc. 43).



    Assevera “exorbitante a determinação expressada na decisão vergastada, no sentido de promover a execução imediata das penas restritivas de direitos, gerando, pois, insegurança jurídica, em razão de o julgado ter promovido a reformatio in pejus da decisão de primeiro grau” (fl. 10, e-doc. 43).



    Argumenta que “a decisão em açoite não promoveu o necessário cotejo e ou a análise dos incontroversos meios de prova vertidos em favor da tese da necessidade de realização do exame de sanidade, sendo que, apenas, consta a rejeição genérica do pedido, o que acarreta na nulidade do processo, ante o cerceamento de defesa” (fl. 13, e-doc. 43).



    Acrescenta que “a nulidade é flagrante, porque, da leitura atenta da decisão vergastada é possível permite concluir que nada foi considerado com relação ao testemunho do policial Luiz Carlos de Abreu Sarmento” (fl. 13, e-doc. 43).



    Menciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pede “para aplicar-se o princípio da consunção considerando-se que o porte ilegal de arma foi ‘apenas’ o um meio ou crime meio para tornar mais crível a conduta perpetrada pelo réu, qual seja o exercício arbitrário das próprias razões e, ou, alternativamente a conduta de impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial, nos termos e condições bem demonstradas nos autos. Nesse tocante é sem relevância jurídica o fato de o crime de porte ilegal de arma ser mais gravoso que os tipos penais que integralmente se amoldam ao caso dos autos” (fl. 8, e-doc. 44).



    4. O juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido no sentido de negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitido quanto às demais questões, pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48). 



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, “tendo em vista que a matéria vem sendo debatida desde a origem e, se não bastasse isso, foi interposto o recurso de embargos de declaração, conforme é incontroverso nos autos” (fl. 8, e-doc. 50). 



    Argumenta que “não é subsistente a alegação de ausência de repercussão geral com base no Enunciado nº 660, do STF, em razão de a matéria versada nos presentes autos estar afeta ao status libertatis, não podendo, pois, ser confundida e ou equivalente a questões patrimoniais e ou tributárias. Nessa quadra, é inaplicável ao caso dos autos, o disposto no Artigo 1.030, I, letra ‘a’, pelas razões acima esposadas” (fl. 9, e-doc. 50).



    Ressalta que “o paradigma expressado no AI nº 791.292 QO-RG/SP, de Relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes deve ser lido em favor do postulante, pois consta dos seus comandos que ‘a Constituição Federal exige que o acórdão e ou decisão sejam fundamentados’. No entanto, respeitosamente, tal requisito não se mostra presente no caso dos autos, conforme densamente esposado nas razões recursais” (fl. 10, e-doc. 50).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão



do Superior Tribunal de Justiça



    6. Em 12.8.2020, o recurso especial interposto pelo recorrente foi parcialmente provido apenas para “impedir a execução provisória das penas cominadas ao réu antes do trânsito em julgado da condenação” (e-doc. 63). 



    Contra essa decisão, Lauro Pereira Galli interpôs agravo interno, que foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 78).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 88).



    Os embargos de divergência opostos contra esse julgado foram indeferidos (e-doc. 110).



    Contra essa decisão, Lauro Pereira Galli interpôs agravo interno, desprovido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE AFASTOU A ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TAMBÉM APLICOU O ÓBICE SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O REEXAME DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. ALEGADA DIVERGÊNCIA POR SUPOSTAMENTE NÃO TEREM SIDO SANADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO. SOLUÇÃO CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA PROLATADO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uníssono no sentido da inadequação de se confrontar julgados que interpretam o art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, e o art. 619 do Código de Processo Penal, na medida em que a aferição da ausência ou não dos vícios processuais que ensejariam o acolhimento do recurso integrativo está intrinsecamente vinculada às peculiaridades fático-jurídicas de cada caso, a obstar a admissibilidade dos embargos de divergência – recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita, que não se presta à revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado –, porquanto não evidenciada divergência de teses jurídicas, nos termos do art. 266, § 1.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. ‘Nos termos do art. 266, I e II, do RISTJ, não são cabíveis embargos de divergência amparados em eventual inobservância de regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso especial, como pretende o embargante ao apresentar a controvérsia relativa à necessidade ou não de revolvimento de provas para o julgamento do recurso especial, o que levaria ou não à aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ’ (AgRg nos EREsp 1770254/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 19/12/2019). 3. ‘Mesmo na égide do novo CPC, o § 1º do art. 1.043 restringe os julgados que podem ser objetos de comparação, em sede de embargos de divergência, a recursos e ações de competência originária, não podendo, portanto, funcionar como paradigma acórdãos proferidos em ações que têm natureza jurídica de garantia constitucional, como os habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção’ (AgInt nos EAREsp 474.423/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 10/05/2018). 4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 121).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 130).



    7. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso extraordinário, no qual o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. LIV e XXXV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 135).



    Assevera que “o Superior Tribunal de Justiça, para negar o benefício [acordo de não persecução penal] ao postulante, criou uma regra temporal – até o recebimento da denúncia – que inexiste no ordenamento jurídico” (fl. 8, e-doc. 135).



    Ressalta que “a negativa de prestação jurisdicional, pelo Superior Tribunal de Justiça, solapou o direito de ação do recorrente, pois ele teve retirada uma possibilidade de receber prestação jurisdicional constitucionalmente prevista no Artigo 5º, XXXV, da Carta de Outubro” (fl. 9, e-doc. 135).



    8. O Ministro Herman Benjamim negou seguimento ao recurso extraordinário sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e aplicação dos Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral (e-doc. 150).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que “o caso em exame possui indiscutível relevância e Repercussão Geral de natureza jurídica, sendo, desta forma, absolutamente consonante aos próprios dispositivos elencados na respectiva decisão agravada” (fl. 5, e-doc. 152).



    Assevera que “que não há qualquer provocação a fatos ou qualquer conteúdo probatório encartado no curso dos autos” (fl. 6, e-doc. 152).



    Ressalta “não se tratar de ofensa tão somente reflexa ao texto constitucional, não se aplicando in casu, portanto, os Temas 339 e 660 do STF” (fl. 7, e-doc. 152).



    Pede seja “provido o presente Agravo, para que se permita o processamento e a consequente remessa do Recurso Extraordinário a esta colenda Suprema Corte, no que se roga, desde logo, pelo posterior provimento das insurgências recursais fixadas” (fl. 8, e-doc. 152).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão



do Tribunal de Justiça do Paraná



    9. Quanto à possibilidade ou não de execução provisória da pena, o presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto, pois o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 1.882.601, nos seguintes termos:



    “Contudo, a pretensão merece ser provida no que se refere à impossibilidade de execução penal provisória. Na presente hipótese, verifica-se que o início do cumprimento das reprimendas impostas ao recorrente foi determinado pelo Tribunal de origem com fulcro no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 126.292/SP. 



    Todavia, em 7/11/2019, este entendimento foi superado pela própria Suprema Corte no julgamento definitivo das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, em que houve a declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e a fixação do entendimento de que a execução penal só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação. 



    Impõe-se, portanto, o ajuste do acórdão impugnado ao novo posicionamento firmado pela Corte Suprema, inclusive no que se refere à execução provisória de penas restritivas de direitos. (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, dá-se parcial provimento ao recurso especial a fim de impedir a execução provisória das penas cominadas ao réu antes do trânsito em julgado da condenação” (fls. 5-6, e-doc. 63).



    Por não subsistir o acórdão recorrido quanto a essa pretensão do recurso extraordinário, está prejudicado nesse ponto o recurso. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.218.881-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RESP NO STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Superior Tribunal de Justiça, foi dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela parte recorrente, tão somente para suspender a execução da pena restritiva de direitos a ele imposta até o trânsito em julgado da condenação, já que verificado que o acórdão impugnado estava em discordância com o que decidido por esta CORTE no julgamento das ADCs 43, 44 e 54. Nesse contexto, o presente recurso perdeu parcialmente seu objeto. No STJ, operou-se o trânsito em julgado em 11/11/2020 (e-STJ, fl. 1.080). (...) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.300.697-AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    Atendida a pretensão do agravante pelo Superior Tribunal de Justiça no ponto, é de se ter por parcialmente prejudicado o recurso extraordinário com agravo.



    10. Quanto aos demais temas discutidos neste recurso, razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660 e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339, e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “Verifica-se que pretensão recursal - questões atinentes ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, estão atreladas ao ARE n° 748.371 (tema 660), por meio do qual foi declarada a ausência de repercussão geral dos temas suscitados, por não se tratar de matéria constitucional, em julgado que contém a seguinte ementa: (...)



    Desse modo, deve incidir o comando normativo previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil: (...)



    O mesmo dispositivo incide quanto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, - já que o acórdão recorrido encontra-se fundamentado -, conforme restou decidido no Agravo de Instrumento n° 791.292 QO-RG/PE, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral da matéria para os efeitos do artigo 543-B do Código de Processo Civil, cuja ementa é a seguinte: (...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por Lauro Pereira Galli com relação aos temas envolvendo os artigos 50, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, com base no artigo1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil” (e-doc. 48).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    11. A alegação de ofensa ao inc. LII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACORDO NÃO OFERECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. Revela-se imprópria, nesta sede extraordinária, a pretensão de suspender o processo para analisar eventual viabilidade de acordo de não persecução penal, considerado o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. 3. A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.3.2021).



    12. Ressalte-se que, quanto às alegações de cerceamento de defesa pela negativa de realização de exame de sanidade mental e de ofensa ao princípio da consunção, o Tribunal de origem decidiu:



    “Primacialmente, pugna a defesa pelo reconhecimento da nulidade do processo, alegando ter havido cerceamento da defesa, porquanto foi negada a realização do exame de sanidade menta.



    A tese não merece prosperar .



    Conforme se depreende das provas acostadas nos autos, não há elementos apontando a imprescindibilidade da instauração do incidente de insanidade mental.



    De acordo com as testemunhas, é certo que o réu se encontrava bastante nervoso e agitado com a situação na qual se encontrava – prestes a perder as terras pertencentes à família -, todavia, não há indícios aptos a demonstrar que ele não conseguia entender o caráter ilícito de sua conduta.



    Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal: 



    ‘Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal’ (...).



    Observe -se que , a despeito dos relatos feitos em Juízo pelas testemunhas, Lauro é bastante lúcido e coerente ao afirmar que carregou a arma de fogo até o local dos fatos para impedir que a polícia viesse a lhe tirar à força dali, frustrando o seu intento de chamar a atenção e, assim, sustar o leilão.



    Ele chegou mesmo a dizer que não iria pular, somente queria que fossem chamados a mídia, o Juiz, o promotor e o banco, a fim de renegociar a dívida e ‘denunciar’ o advogado que o ludibriou.



    Nesse sentido, pertinente colacionar a decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de exame de insanidade no réu (mov. 122.1): (...)



    ‘Nos termos do art. 149 do CPP, admissibilidade do exame é condicionada a existência de prova ou indício razoável de dúvida quanto à sanidade mental do acusado. Porém, nada disso foi demonstrado nos autos. Ora, as informações trazidas aos autos pela defesa dão conta de que o réu teria depressão. Mas isso, por si só, está muito longe de caracterizar qualquer problema de sanidade, especialmente no dia dos fatos. A própria defesa do réu admitiu que o mesmo agiu da referida forma - subiu na torre de telefonia - para chamar a atenção das autoridades envolvidas no processo em que um bem de sua família ia a leilão, não porque é ou estava louco ou perturbado. Inclusive, no dia dos fatos, após descer da torre de telefonia, o réu veio até o Fórum e conversou comigo, parecendo que estava muito bem, sabendo bem o que estava fazendo. Destaca-se que o réu é vereador de São Carlos do Ivaí e não consta nos autos qualquer pedido de desligamento de suas funções em razão de problema de saúde, notadamente, mental.



    Não se verifica, portanto, dúvida razoável quanto à imputabilidade do acusado, sendo certo que agiu de forma pensada e premeditada para impedir o leilão de suas terras, com ações coerentes a esse propósito.



    Desse modo, rejeita-se a tese recursal, mantendo-se a condenação nos termos da sentença .



    Ato contínuo, a defesa requer a aplicação da consunção, arguindo que o porte ilegal de arma de fogo foi meio para se alcançar a consumação do delito previsto no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), ou subsidiariamente, no art. 358 do mesmo diploma (violência ou fraude em arrematação judicial).



    Razão não lhe assiste.



    Observe -se que o réu foi denunciado e condenado pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, não havendo em momento algum a imputação dos crimes de exercício arbitrário das próprias razões ou de violência ou fraude em arrematação judicial.



    Dessa maneira, só há um delito consumado, enquanto a consunção implica ‘a existência de ilícitos penais (delitos -meio) que funcionem como fase de preparação ou de execução de outro crime (delito-fim), com evidente vínculo de dependência ou subordinação entre eles.



    Ademais, reconhecer um crime diverso ao descrito na denúncia, pressuporia a aplicação do art. 384 do Código de Processo Penal (mutatio libelli), prática vedada pela Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: (...)



    Independentemente disso, não se consegue perceber a ocorrência dos crimes aventados, tendo em vista que uma interpretação mais acurada e detida do parágrafo único do art. 345 do Código Penal leva à conclusão de que o exercício arbitrário das próprias razões pressupõe que o agente faça justiça com as próprias mãos, atentando contra uma terceira pessoa, posto que quando não é cometido com violência, é de ação penal privada, que somente se procede mediante queixa. Visto que o réu ameaçou tirar a própria vida para sustar o leilão, não se pode entender que exerceu uma justiça privada propriamente dita, porquanto é impossível praticar ameaça ou registrar queixa contra si mesmo.



    De mesmo modo, o crime previsto no art. 358 do Código Penal se consuma quando ‘o agente, efetivamente, impede, perturba ou frauda arrematação judicial’, o que não ocorreu, já que o leilão transcorreu normalmente, consonante documento acostado no mov. 163.1 dos autos 0000976 -37.2016.8.16.0127. 



    Logo, o único crime praticado pelo acusado foi o porte ilegal de arma de fogo, sendo incabível se falar em consunção ou desclassificação” (fls. 5-14, e-doc. 29).



     Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a necessidade de realização de exame de sanidade mental e a viabilidade de aplicação do princípio da consunção, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas e da matéria infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei n. 10.826/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 15 DA LEI 10.826/03. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. TIPO SUBSIDIÁRIO. CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.335.868-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TEMA 424 DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.327.019-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. Referindo-se a apontada afronta ao princípio da legalidade a matéria de natureza infraconstitucional, eventual ofensa à Constituição ocorre apenas de forma oblíqua e reflexa. 2. Uma vez indispensável, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – consunção entre os crimes previstos nos arts. 14 e 15 do Estatuto do Desarmamento – e ao afastamento das conclusões do acórdão recorrido, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.335.726-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão



do Superior Tribunal de Justiça



    13. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    14. Em 20.11.2018, o Ministro Herman Benjamin aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário com base na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela defesa de Lauro Pereira Galli, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, alegando ofensa ao seu art. 5º, XXV e LIV, diante da não oferta de acordo de não persecução penal ao recorrente, sob as peculiaridades fáticas do caso concreto.



    (...) cabe lembrar que se pacificou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a afronta aos princípio